Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANCA. COMPROVACAO DA NATUREZA. INEXISTENCIA. DEVEDOR. ONUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTENCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZACAO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. E admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele.
4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos a proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários a manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.